Tribunal: CARF
Processo: 10882.901760/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DE DECISÃO QUE DEIXA DE INFORMAR O VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA.
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de intimação de julgamento que leve ao contribuinte informações úteis ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa e que preencha os requisitos legais para sua realização, devendo contemplar relatório do processo, fundamentação legal, razões de decidir e respectiva conclusão, permitindo à parte conhecer as informações relacionadas ao feito, sem lhe causar qualquer prejuízo à interposição da via recursal.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DE DARF EM FICHA DE DEMONSTRAÇÃO DE CRÉDITO DA DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A comprovação de mero equívoco procedimental na demonstração do direito creditório não impede nem inviabiliza o reconhecimento do direito creditório quando comprovada a liquidez e certeza do mesmo, pois é possível analisá-lo à luz da verdade material que parametriza o processo administrativo tributário.
O Relatório de Diligência que comprova o pagamento a maior pleiteado pelo interessado releva, sem qualquer dúvida, a plena liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, razão pela qual há de homologar a compensação requestada.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901760/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.333 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
CIMAF CABOS S.A (INCORPORADA POR BELGO BEKAERTARAMES
LTDA BBA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DE DECISÃO QUE
DEIXA DE INFORMAR O VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DA AMPLA
DEFESA.
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de intimação de
julgamento que leve ao contribuinte informações úteis ao regular exercício do
contraditório e da ampla defesa e que preencha os requisitos legais para sua
realização, devendo contemplar relatório do processo, fundamentação legal,
razões de decidir e respectiva conclusão, permitindo à parte conhecer as
informações relacionadas ao feito, sem lhe causar qualquer prejuízo à
interposição da via recursal.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901760/2010-91
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901760/2010-91

a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DE DARF
EM FICHA DE DEMONSTRAÇÃO DE CRÉDITO DA DCOMP.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A comprovação de mero equívoco procedimental na demonstração do direito
creditório não impede nem inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
quando comprovada a liquidez e certeza do mesmo, pois é possível analisá-lo à
luz da verdade material que parametriza o processo administrativo tributário.
O Relatório de Diligência que comprova o pagamento a maior pleiteado pelo
interessado releva, sem qualquer dúvida, a plena liquidez e certeza do direito
creditório reivindicado, razão pela qual há de homologar a compensação
requestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o saldo negativo de IRPJ do exercício de
2006 no tocante aos pagamentos de DARF de janeiro de 2005 (crédito de R$ 107.830,15) e da
compensação de estimativa de fevereiro/2005 (crédito de R$ 208.191,78), homologando as
compensações até o limite do direito creditório ora deferido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu
compensação de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2006,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901760/2010-91

homologado parcialmente em despacho decisório que indeferiu o seu aproveitamento total, nos
seguintes termos:
DESPACHO DECISÓRIO
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as Informações prestadas no documento acima identificado e considerando que
a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do Imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 843.476,42 Valor na DIPJ: R$ 843.476,42
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.191.749,95 IRPJ devido:
R$ 348.273,53
Valor do saldo negativo disponíveis (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 419.207,32
O crédito reconhecido foi Insuficiente para compensar Integralmente os débitos
Informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
13768.11896.150307.1.7.02-0117
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
34678.88823.050706.1.7.02-8186
30362.68618.050706.1.7.02-7304
23025.73024.050706.1.7.02-2073
A instância de piso modificou o despacho decisório, para considerar procedente
em parte a manifestação de inconformidade e reconhecer crédito suplementar de R$ 103.247,17
(cento e três mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos), por se tratar de retenção
de IRPJ realizada em nome da filial do contribuinte, que verdadeiramente consta nos registros
informáticos da RFB, razão pela qual foi restabelecida a parcela glosada no citado valor.
Contudo, a DRJ denegou todos os demais créditos reivindicados.
Inconformada, a parte interpôs Recurso Voluntário, alegando:
a) Nulidade da intimação do acórdão recorrido, sob o color que o mesmo deixou
de apresentar anexos com “informações sobre o valor decotado, bem como os
respectivos DARFs atualizados dos débitos que foram mantidos pela DRJ”,
fato que lhe impediria de saber quanto deve e traria insegurança por falta de
extrato com valores devidos, impedindo a ampla defesa;
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901760/2010-91

b) Existência do direito creditório relativo ao pagamento de estimativas de
janeiro/2005, mediante DARF no valor de R$ 107.830,15, que deixou de ser
reconhecido por não ter sido indicado corretamente na ficha da DCOMP,
porém, deve ser assegurado em razão dos documentos apresentados e do
princípio da boa-fé e da busca da verdade material. Alega que “uma simples
análise da DCTF do período, assim como do DARF que se encontra juntado
aos autos desde a Manifestação de Inconformidade comprovam que se trata
de mero equívoco no preenchimento da PER/DCOMP, mas que efetivamente
o pagamento foi realizado e compõe o saldo negativo de IRPJ apurado no
período”;
c) Existência do direito creditório relativo às estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores, sob o argumento de que a DCOMP utilizada
para quitar a estimativa de fevereiro/2005 teria sido indevidamente
desconsiderada, deixando-se equivocadamente de aproveitar integralmente o
valores reclamados pelo contribuinte.
O feito veio a julgamento desta Turma Ordinária em 25 de setembro de 2017,
tendo sido convertido em diligência para esclarecimentos dos principais pontos controvertidos
pelo contribuinte, assim indicados na Resolução no 1201-000.240, a qual assim determinou:
A Recorrente alega que, conforme indicado na manifestação de inconformidade, o DARF
de R$ 107.830,15 referente à estimativa de janeiro de 2005, somente não foi confirmado
pela Fiscalização porque ele não foi indicado na ficha de demonstração da composição do
crédito no PER/DComp, mas fora recolhido em 24/06/2006 (doc. 05 DARF), e, que, um
mero erro de preenchimento no PER/DComp não pode ser capaz de elidir o direito do
contribuinte à utilização do seu crédito.
Afirma que, no tocante ao mês de JANEIRO apurou IRPJ a pagar no valor de R$
365.380,09, conforme declarado em DCTF, quitado do seguinte modo: DARF:107.830,15
(doc.05) e Compensações: com valores referentes a saldo negativo de períodos anteriores
no montante de 257.549,93 (inteiramente homologado pela RFB no despacho decisório), e,
quanto ao mês de FEVEREIRO apurou IRPJ a pagar no valor de R$ 300.862,58, conforme
declarado em DCTF, quitado com pagamento de R$ 92.670,81 mediante DARF
(inteiramente homologado pelo despacho decisório) e Compensação: com valores
referentes a saldo negativo de períodos anteriores no montante de R$ 208.191,78
(parcialmente homologado pela RFB (R$ 125.748,79 conforme doc. 06, Detalhamento da
Compensação). Assim sendo,(208.191,78 - 125.748,79) apurou-se a diferença de R$
82.442,99, paga mediante DARF em anexo (doc. 07).
De fato, a Recorrente juntou aos autos cópia dos documentos:
DARF:107.830,15, código:2362(doc.05), Detalhamento de Compensação (doc.06) com
aparente compensação do valor de R$ 125.748,79 e DARF código 2362 (doc. 07) no valor
de R$ 82.442,99, o que, em tese, justifica o valor de estimativas quitadas relativas aos
meses de janeiro e fevereiro de 2005, seja por pagamento ou compensações, no montante
de R$ 666.242,37(Compensações:(257.549,63 + 125.748,79) + Pagamentos: (92.670,81
+107.830,15 + 82.442,99).
A DRJ em decisão de primeira instância conclui que o argumento da interessada implica
uma retificação da referida DCOMP após a manifestação da Repartição de origem, por
meio do Despacho Decisório no 868487469, de 2010, de sorte que, o pleito deve ser
denegado, em face do que reza o artigo 88 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300, de
20 de novembro de 2012, como segue:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901760/2010-91

Art. 88 . O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, observado
o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Entendo que o dispositivo não se aplica ao caso, haja vista que o pleito da Recorrente
permanece relativo ao saldo negativo de 2005, que, simplesmente pretende demonstrar e
comprovar o montante já pleiteado em seu PER/DCOMP original, ainda que tenha havido
erro na informação das parcelas de composição do referido saldo negativo.
O processo consubstancia-se no método de compor a lide, de sorte que não se pode, no
presente caso, simplesmente negar o pleito do contribuinte, no âmbito do contraditório, sem
que a autoridade administrativa Delegacia da Receita Federal do Brasil de Osasco/SP
informe se dos documentos juntados pelo contribuinte DARF:107.830,15,
código:2362(doc.05), Compensação do valor de R$ 125.748,79 (doc.06) e DARF, código
2362 no valor de R$ 82.442,99 (doc. 07), os valores foram utilizados para quitar as
estimativas referentes aos meses de janeiro e/ou fevereiro de 2005. E ainda, demonstrar sua
utilização na composição do saldo negativo ou a pagar de IRPJ em 31/12/2005.
A diligência se faz necessária para que não haja exigência ou restituição indevida de crédito
tributário Diante do exposto, voto no sentido de que sejam os autos encaminhados à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Osasco/SP, para informar qual o valor do IRPJ
estimativa relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2005, se foram quitados por pagamento
e/ou compensação e sua utilização na composição do IRPJ apurado em 31/12/2005.
Elaborado o relatório fiscal de praxe, dar ciência ao recorrente para sua manifestação, se
interessar.
O Relatório de Diligência acostado às e-fls. 210/215 aponta as seguintes
conclusões aos questionamentos demandados:
Análise
3. Em consulta aos sistemas internos da RFB, verifica-se que o DARF no valor de R$
107.830,15 (doc. 05) foi utilizado para quitar as estimativas de IRPJ, código 2362, referente
a janeiro de 2005, conforme extratos a seguir:
(...)
4. Já com relação ao DARF no valor de R$ 82.442,99 (doc. 07) e à Declaração de
Compensação no valor de R$ 125.748,79, observa-se que foram utilizados para quitar
estimativas de IRPJ de fevereiro de 2005, conforme segue:
5. Outrossim, os valores de IRPJ a pagar para os meses de janeiro e fevereiro de 2005
foram declarados na DIPJ do período, conforme extratos a seguir:
(...)
O contribuinte foi intimado do Relatório de Diligência em 08/03/2021 e
apresentou manifestação em 06/04/2021, alegando (a) nulidade da intimação por ausência de
indicação de prazo, (b) impossibilidade de realização de protocolo eletrônico e, no mérito,
concordou com o resultado da diligência, uma vez que a mesma “reconheceu o DARF pago de
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901760/2010-91

R$ 107.830,15, referente a janeiro/2005, bem como o PER/DCOMP de R$ 208.191,78, de
fev/2005 – o qual foi composto pelo saldo homologado de R$ 125.748,79 e por um DARF
recolhido no montante de R$ 82.442,99. (...)Dessa forma, conforme se verifica acima, as
parcelas de composição do SN, no valor total de R$ 316.021,93, foram devidamente
confirmadas pela Fiscalização, razão pela qual, em nome do Princípio da Verdade Material,
devem ser efetivamente consideradas na composição do Saldo Negativo do período”.
O processo foi redistribuído a esta nova Relatoria, considerando o fato do(a)
Relator(a) anterior não mais compor o Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Antes de adentrar no meritum causae, importa apreciar a preliminar de nulidade
suscitada pelo contribuinte, segundo a qual a intimação do acórdão da DRJ seria nulo por ter
deixado de apresentar anexos com “informações sobre o valor decotado, bem como os
respectivos DARFs atualizados dos débitos que foram mantidos pela DRJ”.
Penso que inexiste nulidade da decisão, tanto quanto da intimação, porquanto os
requisitos legais relacionados à decisão colegiada terem sido regularmente cumpridos, sem
qualquer prejuízo à ampla defesa da parte.
Com efeito, o Decreto no 70.235/72 disciplina que a decisão de 1a instância
administrativa “conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem
de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de
lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante
contra todas as exigências”.
Vê-se dos autos que a decisão cumpriu os requisitos legais e está devidamente
fundamentada, permitindo ao interessado controverter os pontos de divergência em Recurso
Voluntário, inexistindo nada que impeça ou limite a ampla defesa da parte, demonstrando-se
inexistir a nulidade suscitada.
Ademais, as informações relacionadas ao direito creditório reivindicado estão
devidamente indicadas na decisão recorrida, razão pela qual a alegação do contribuinte de que
não saberia o valor atualizado do crédito não reconhecido é algo que não causa qualquer prejuízo
nem é informação útil à análise do presente recurso, tampouco impacta na apresentação de suas
razões recursais, que, aliás, foram apresentadas e serão apreciadas pelo Colegiado.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901760/2010-91

Observe-se, ainda, que os requisitos legais do acórdão recorrido, previstos no art.
31 do RICARF, foram inteiramente atendidos, portanto, afasta-se a preliminar suscitada.

NO MÉRITO
A matéria controvertida nos autos foi esclarecida com a realização da diligência
requestada por esta Turma de Julgamento, ao se debruçar sobre a análise de mérito, havendo
decidido investigar o direito creditório reivindicado, ainda que parametrizado pela
complementação tardia de informações relacionadas ao direito creditório em apreço.
O contribuinte apresenta insurgência quanto ao reconhecimento parcial do direito
creditório reivindicado, decorrente de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2006, resultante de
pagamentos realizados no ano-calendário de 2005, dos quais resultam as seguintes insurgências
que não foram reconhecidas pela DRJ, a saber:
[SITUAÇÃO 1]: IRRF > Crédito / R$ 5.000,00;
[SITUAÇÃO 2]: PAGAMENTOS DARF (JAN/05) > Crédito / R$ 107.830,15;
[SITUAÇÃO 3]: COMP. DE ESTIMATIVA (FEV/05) > Crédito / R$ 208.191,78
No que pertine à [SITUAÇÃO 1], alega-se a existência de crédito de R$ 5.000,00
decorrente do recolhimento de IRRF, contudo, o Recurso Voluntário não apresenta nenhuma
linha argumentativa em relação ao mesmo, limitando-se a informar tal valor em planilha, porém,
sem apresentar qualquer justificativa.
Vê-se, ainda, que a diligência realizada não apontou nenhum crédito específico
relacionado ao alegado valor de IRRF (R$ 5.000,00), havendo o contribuinte, inclusive,
concordado com o resultado do Relatório de Diligência no que pertine aos demais,
aparentemente acatando, ainda que tacitamente, ser indevido tal montante.
Assim, no que tange à importância de R$ 5.000,00 reivindicado como crédito de
IRRF, tal pedido há de ser indeferido.
Não obstante, em relação aos demais pontos controvertidos {[SITUAÇÃO 2] e
[SITUAÇÃO 3]}, relacionados aos pagamentos de DARF de janeiro/2005 (R$ 107.830,15) e às
compensações de estimativas de fevereiro/2005 (R$ 208.191,78), o Relatório de Diligência
esclareceu que o contribuinte faz jus aos respectivos créditos.
Com efeito, a diligência esclareceu que, “em consulta aos sistemas internos da
RFB, verifica-se que o DARF no valor de R$ 107.830,15 (doc. 05) foi utilizado para quitar as
estimativas de IRPJ, código 2362, referente a janeiro de 2005”, ou seja, tal valor
verdadeiramente deveria compor o saldo negativo de 2006, porém, foram glosados e deixaram de
ser computados, merecendo a devida recomposição, porquanto representarem crédito líquido e
certo. Resolve-se, assim, a [SITUAÇÃO 2] favoravelmente ao contribuinte.
Por fim, no que concerne à [SITUAÇÃO 3], relacionada à compensação de
estimativas de fevereiro/2005 no montante de R$ 208.191,78, a parte informou que a mesma foi
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901760/2010-91

composta por (a) saldo homologado de R$ 125.748,79 e (b) por um DARF recolhido de R$
82.442,99, os quais foram comprovados pelo Relatório de Diligência ao registrar que informação
está correta, ou seja, “com relação ao DARF no valor de R$ 82.442,99 (doc. 07) e à Declaração
de Compensação no valor de R$ 125.748,79, observa-se que foram utilizados para quitar
estimativas de IRPJ de fevereiro de 2005”, consignando, ainda, que “os valores de IRPJ a pagar
para os meses de janeiro e fevereiro de 2005 foram declarados na DIPJ do período”.
Vê-se, portanto, que a diligência prudentemente determinada pelo Colegiado,
ainda que em composição diversa da atual, expurgou todas as dúvidas em relação à composição
do saldo negativo de IRPJ no ano de 2006, revelando que a quase totalidade dos montantes
indicados pelo contribuinte foram corretamente apurados, exceto a parcela de R$ 5.000,00
relacionada a pretenso pagamento de IRRF [SITUAÇÃO 1], a qual não ficou demonstrada.
Destaque-se que a verdade material subjaz ao Processo Administrativo Tributário
e autoriza a realização de providências semelhantes a que ora se realizou, tanto para esclarecer a
controvérsia, quanto para assegurar os direitos reivindicados pelas partes.
Cabe ao julgador privilegiar o esforço em obter a verdade material a aceitar
confortavelmente que a forma subjugue direitos, fulmine garantias ou vilipendie a realidade.
No que tange à análise posterior de elementos de prova tardiamente trazidos aos
autos, a legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir o feito
administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas alegações determina,
como regra geral, que “A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de apresentação
oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901760/2010-91

Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS
GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO
DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do
formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal
genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de
discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901760/2010-91

jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões,
acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado, redunda no
não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo
do direito de recorrer. (Acórdão no 2202005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR
FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito
do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no
recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado
quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...)
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do princípio da verdade
material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do
processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no julgamento do
Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de
06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8
de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a
prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo,
porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em
observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901760/2010-91

quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão
recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as razões de defesa
e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de analisá-los anteriormente pela
inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos ora acostados. Não obstante, pelos argumentos
indicados e precedentes do colegiado, não há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em
prestígio à ampla defesa e proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e
acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente.
(Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Considero admissível a análise posterior de elementos de prova capazes de
controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as informações fiscais e contábeis
do contribuinte, que são elementos suficientes ao aprofundamento da análise do direito creditório
objeto do processo.
Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, razão pela qual penso que ter sido adequada a realização da
diligência que pôs fim às dúvidas trazidas à colação.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação dos direitos constitucionais do contribuinte, adequada ao correto
alcance da legalidade e justa para que não se gere benefício sem causa aos cofres públicos. Neste
sentido, é importante trazer à colação a análise dos requisitos da proporcionalidade, assim
demonstrada no estudo deste julgador sobre “A Proporcionalidade e os Limites ao Poder
Sancionador Tributário”, a seguir transcrito:

Deverá o intérprete, assim, verificar se a norma infracional é alcançada pelo elemento da
adequação ou idoneidade, que consiste na condição de que o meio utilizado pelo legislador é
apropriado e oportuno à finalidade pretendida. Indaga-se a pertinência da norma ao objetivo
pleiteado, considerando todos os parâmetros que o ordenamento jurídico determina, devendo
ser afastada a norma quando o resultado pretendido pela sua aplicação demonstre inadequação
com as garantias constitucionais e com os direitos da parte contra quem a norma infracional é
dirigida ou que seja impertinente à obtenção de uma finalidade de interesse público.
Outrossim, além de adequado, o ato normativo deve ser o menos gravoso à obtenção da
finalidade lícita a que se destina, devendo-se perquirir se é possível alcançar a pretensão estatal
de forma alternativa menos prejudicial, que leve a resultado semelhante, para que se tenha
cumprido o segundo requisito: a necessidade ou exigibilidade. Note-se que caberá ao intérprete
analisar a existência de outros meios possíveis para o atendimento da finalidade pública
perquirida.
Por fim, ainda que determinada circunstância passe pelo desafio do crivo da adequação e da
necessidade, tem-se que o ato normativo deverá atender à proporcionalidade em sentido estrito,
a qual demanda que a medida escolhida entre duas possíveis seja a que menor dano cause
àquela que se afaste, servindo à ponderação e ao balanceamento dos preceitos existentes no
ordenamento jurídico. (ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. A Proporcionalidade e os
Limites ao Poder Sancionador Tributário. In: Novos Tempos do Direito Tributário, Coord.:
VIANA FILHO, Jefferson de Paula; CESTINO JÚNIOR, José Osmar; FILGUEIRAS, Ingrid
Baltazar Ribeiro; GOMES, Pryscilla Régia de Oliveira. Curitiva: Editora Íthala, 2020, p. 75)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901760/2010-91

Penso que a solução é adequada e preserva o interesse público, a vedação ao
enriquecimento sem causa, à proporcionalidade e a busca pela verdade material.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
saldo negativo de IRPJ do exercício de 2006 no tocante aos pagamentos de DARF de janeiro de
2005 (crédito de R$ 107.830,15) e da compensação de estimativa de fevereiro/2005 (crédito de
R$ 208.191,78), homologando as compensações até o limite do direito creditório ora deferido e
ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital